Tribunal: TJES
Processo: 5006127-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006127-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WANDERSON FERREIRA DA SILVA e outros (3)
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo de instrumento

interposto por
Wanderson Ferreira da Silva, Isaias Rosa Teles, Ludmilla Dalcumune Radaelli
e
Neumir Goeis
contra decisão proferida pelo juízo dos feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal de Colatina que, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual do Espírito Santo, rejeitou as defesas prévias e admitiu o prosseguimento da ação, determinando a citação dos réus.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam:
1)
aplicação das alterações da nova Lei 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa 8.429/1992, mormente a exigência de demonstração do dolo para caracterização dos tipos de improbidade, na forma do §§§1º, 2º e 3º do art. 1º;
2)
“inépcia da inicial” - imputação de fatos
per relationem
;
3)
inépcia da inicial – atos incompatíveis com o rito da ação civil pública;
4)
extinção da ação por tratar-se de duas matérias distintas – funcionalismo fantasma e “
rachid
”;
5)
que as leis de cargo de assessoria dão a liberdade de horário e local de trabalho, não havendo se falar em funcionarismo fantasma;
6)
que as condutas e imputações não foram individualizadas, tampouco o prejuízo especificado, havendo petição inicial genérica;
7)
alega ainda a criminação da atividade política, a má formação do polo passivo, a inconstitucionalidade formal da lei 8.429/92 e a ilegitimidade passiva do agravante. Ao final, requereram o provimento do agravo para que a petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade seja rejeitada.

Decisão juntada ao ID 1891881 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Espírito Santo ao ID 2038053 pugnando pelo desprovimento do agravo, aos seguintes argumentos: i) As condutas ímprobas descritas na inicial são dolosas mesmo com a alteração da legislação em 25.10.2021 não se verifique, a priori, conduta culposa a ensejar a rejeição da inicial pelo fato da lei atual ter deixado de considerar ilícita a conduta; ii) as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser verificadas com base no princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica que não se aplica aos ilícitos de natureza civil ou administrativo; iii) resulta insubsistente a alegação de inépcia da inicial, haja vista que as condutas dos agravantes foram perfeitamente individualizadas, tornando plenamente possível o direito de defesa; iv) de acordo com a Súmula 329 do Supremo Tribunal de Justiça o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público; v) a inicial demonstra com clareza os atos de improbidade administrativa, bem como sua individualização das condutas, sendo destacada a lesão ao erário e enriquecimento indevido, havendo indícios suficientes da veracidade dos fatos e das condutas apontadas; vi) restou clara a prática de “comercializar cargos públicos”. Isto, pois, em troca de apoio político, o Vereador presenteou seus Assessores com o referido cargo em comissão, sem dele exigir o fiel cumprimento das atribuições, quiçá da carga horária, imoralidade que se confirma pela declaração prestada ao Ministério Público.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Cuida-se de
agravo de instrumento

interposto por
Wanderson Ferreira da Silva, Isaias Rosa Teles, Ludmilla Dalcumune Radaelli
e
Neumir Goeis
contra decisão proferida pelo juízo dos feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal de Colatina que, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual do Espírito Santo, rejeitou as defesas prévias e admitiu o prosseguimento da ação, determinando a citação dos réus.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam:
1)
aplicação das alterações da nova Lei 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa 8.429/1992, mormente a exigência de demonstração do dolo para caracterização dos tipos de improbidade, na forma do §§§1º, 2º e 3º do art. 1º;
2)
“inépcia da inicial” - imputação de fatos
per relationem
;
3)
inépcia da inicial – atos incompatíveis com o rito da ação civil pública;
4)
extinção da ação por tratar-se de duas matérias distintas – funcionalismo fantasma e “
rachid
”;
5)
que as leis de cargo de assessoria dão a liberdade de horário e local de trabalho, não havendo se falar em funcionarismo fantasma;
6)
que as condutas e imputações não foram individualizadas, tampouco o prejuízo especificado, havendo petição inicial genérica;
7)
alega ainda a criminação da atividade política, a má formação do polo passivo, a inconstitucionalidade formal da lei 8.429/92 e a ilegitimidade passiva do agravante. Ao final, requereram o provimento do agravo para que a petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade seja rejeitada.

Decisão juntada ao ID 1891881 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Espírito Santo ao ID 2038053 pugnando pelo desprovimento do agravo, aos seguintes argumentos:

i)

As condutas ímprobas descritas na inicial são dolosas mesmo com a alteração da legislação em 25.10.2021 não se verifique, a priori, conduta culposa a ensejar a rejeição da inicial pelo fato da lei atual ter deixado de considerar ilícita a conduta;

ii)
as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser verificadas com base no princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica que não se aplica aos ilícitos de natureza civil ou administrativo;
iii)
resulta insubsistente a alegação de inépcia da inicial, haja vista que as condutas dos agravantes foram perfeitamente individualizadas, tornando plenamente possível o direito de defesa;
iv)
de acordo com a Súmula 329 do Supremo Tribunal de Justiça o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público;
v)
a inicial demonstra com clareza os atos de improbidade administrativa, bem como sua individualização das condutas, sendo destacada a lesão ao erário e enriquecimento indevido, havendo indícios suficientes da veracidade dos fatos e das condutas apontadas;
vi)
restou clara a prática de “comercializar cargos públicos”. Isto, pois, em troca de apoio político, o Vereador presenteou seus Assessores com o referido cargo em comissão, sem dele exigir o fiel cumprimento das atribuições, quiçá da carga horária, imoralidade que se confirma pela declaração prestada ao Ministério Público.

Conforme se infere da inicial, os agravantes exercem/exerceram cargos ligados ao serviço público, vinculados à Câmara Municipal de Colatina, tratando-se o Sr. Wanderson F. da Silva de vereador, e os demais, assessores de seu gabinete.

Narra o
parquet

que, como se depreende do Inquérito Civil Público instaurado em 25.05.2017 e não acostado aos presentes autos pelos agravantes, constatou-se a conduta do vereador Wanderson consistente na indicação da servidora Betânia Rodrigues Lopes para contratação pela Prefeitura Municipal de Colatina, com desvio de parte de seus vencimentos mensais em favor do vereador, no esquema ou prática chamado “
r
achid
”, no período de 2017 a 2018 (entre a admissão e exoneração da servidora), com suposto locupletamento ilícito de R$ 12.000,00 (doze mil reais) no total.

Também descreve que o vereador teria indicado para o cargo de assessor parlamentar os demais agravantes, visando obter vantagem ilícita, mediante o desvio de seus
tickets
de alimentação, além de assinar atestados de frequência, confeccionados por seu chefe de gabinete Isaias (também agravante), que não condiziam com a verdade, pois os assessores não prestavam atividades relacionadas aos cargos do serviço público para os quais nomeados.

Os assessores Neumir e Ludmilla, por sua vez, teriam praticado o que se denomina vulgarmente por “funcionalismo fantasma”, uma vez que foram nomeados a cargos de assessores parlamentares, mas não laboravam no expediente (de 12h as 18h) da Casa Legislativa, percebendo vencimentos sem a devida prestação do serviço público.

Assim, o MPES requereu fossem os agravados condenados pelos atos descritos nos artigos 9º, 10, I e 11 na Lei de Improbidade.

Como já enunciado em minha decisão prévia sobre efeitos, há de se afastar a ilegitimidade passiva arguida aleatoriamente, sem nenhum fundamento, uma vez que os agravantes tratam-se de agentes públicos consoante definição dos artigos 2º e 3º da Lei 8.429/92 e, em análise
in status assertionis
,
os acusados são legitimados para figurarem no polo passivo da demanda, uma vez que, em tese, se enriqueceram indevidamente em razão dos cargos/mandatos, além de, também em tese, causarem prejuízos aos cofres públicos, pelas práticas vulgarmente conhecidas como “
rachid
” e “
funcionalismo fantasma
” descritas na exordial.

Tampouco merece guarida a tese de inépcia da inicial em razão de utilização da fundamentação "
per relationem
", uma vez que como bem esclareceu o juízo
a quo
, tal técnica consiste na utilização de remições de outras partes e documentos, sem agregar fundamentação própria, o que não ocorre com a petição inicial.

Outrossim, ao contrário do alegado pelos agravantes, e conforme já assentou o c.STJ: “
A Ação Civil Pública é via adequada para demandas relativas à improbidade administrativa. Precedentes do STJ”
.
(REsp 944.555/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 20/04/2009). Aliás, em que pese o rito da ação civil pública, regulada pela Lei n. 7.347/85, e a ação de improbidade administrativa fundamentada nos dispositivos da Lei n. 8.429/92, é possível a cumulação dos pedidos
,
tendo em vista a natureza difusa do interesse tutelado, sendo o Ministério Público a parte legítima para ajuizar a ACP visando a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

Após a manifestação prévia dos requeridos e ora agravantes, na forma ditada pelo art. 17, § 7º, da LIA, anterior às alterações da Lei 14.230 que somente entrou em vigor a partir de 25.10.2021, o Juízo “
a quo
”
proferiu a decisão guerreada, rejeitando as preliminares por eles arguidas e, ato contínuo, recebeu a inicial de improbidade, aos fundamentos, os quais sintetizo a seguir:

“a) as provas coletadas no inquérito civil apontam indícios veementes de lesão ao erário e enriquecimento ilícito por parte do vereador, mediante participação ilegal sobre o salário de servidora pública por ele indicada a cargo comissionado no Executivo local, além de evidências objetivas de que se beneficiava dos ticket's alimentação de seus assessores, os quais todavia, eram de certo modo beneficiados, pois recebiam vencimentos sem o respectivo cumprimento da jornada de trabalho, tendo a assiduidade atestada “informalmente” pelo chefe de gabinete, Sr. Isaias Rosa Teles;

b) (...) há fartos indícios de que não havia controle ou cobrança de tarefas atinentes as atribuições de assessores do vereador, o que leva a suspeita de que eram, na verdade, engrenagem de um esquema de apropriação de verba pública mediante servidores '
fantasmas
';

c) não há provas da prestação de serviço por parte desses assessores, sem serviços internos ou externos, o que merece uma apuração em dilação probatória. (...).”

A Lei de Improbidade Administrativa, anteriormente às mudanças trazidas pela Lei nº 14.230/2021, previa uma fase inicial, anterior ao recebimento da exordial e ao oferecimento de contestação pelo acusado, conforme preceituava o Art. 17, §§ 6º e seguintes, da LIA.

O diploma de regência impunha ao autor da ação de improbidade administrativa a incumbência de instruir a inicial com
documentos suficientes
que
demonstrassem indícios fundados da prática de ato de improbidade
administrativa,
não se exigindo certeza quanto ao cometimento
, mas ao menos elementos indicativos do ocorrido.

A rejeição da ação consistia em medida de exceção, porque o Poder Judiciário a deveria receber sempre que evidente uma “dúvida razoável” em torno da prática de ilícitos enquadrados na LIA, com o fim de melhor resguardar do interesse público.

Por outras palavras, a regra era, portanto, o recebimento da exordial de improbidade, eis que vigorava, nessa fase, o princípio do “
in dubio pro societate
”,
conforme sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e por este egrégio Tribunal. (AgInt no REsp 1728650/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019); (STJ; REsp 1725848/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 17/12/2018). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024189014871, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019).

Rogério Pacheco Alves e Emerson Garcia
1

discorrem o seguinte sobre o juízo de admissibilidade da ação civil pública de improbidade administrativa,
verbis
:

"Ao aludir o § 8º à 'rejeição da ação' pelo juiz quando convencido da inexistência do ato de improbidade, instituiu-se possibilidade de
julgamento antecipado da lide (julgamento de mérito),
o que, a nosso juízo, até pelas razões acima expostas, só deve ocorrer quando
cabalmente demonstrada, pela resposta do notificado, a inexistência do fato ou a sua não ocorrência para o dano ao patrimônio público
. Do contrário, se terá por ferido o
direito à prova
do alegado no curso do processo (art. 5º, XXXV) e impondo-se absolvição liminar sem processo.

Relembre-se, mais uma vez, que o momento preambular, antecedente ao recebimento da inicial, não se volta a um exame aprofundado da
causa petendi

exposta pelo autor em sua vestibular, servindo precipuamente, como já dito, como instrumento de defesa da própria jurisdição, evitando lides temerárias.

Poderíamos afirmar, sem medo, que, tal como se verifica na seara processual penal, deve o magistrado, neste momento, servir-se do princípio
in dubio pro societate
,
não coartando, de forma perigosa, a possibilidade de êxito do autor em comprovar, durante o processo, o alegado na inicial. Também será possível o julgamento antecipado da lide, com a 'rejeição da ação', nas hipóteses de induvidosa ocorrência de prescrição (art. 23 da LIA)." (destaquei).

Os fatos narrados pelo Ministério Público na exordial se enquadram como atos de improbidade administrativa, em tese, sendo possível constatar na petição inicial a individualização das condutas, sendo destacada a
lesão ao erário
e
enriquecimento indevido
, havendo indícios suficientes da veracidade dos fatos e das condutas apontadas a cada agravante, ao menos, à luz da inicial e da narrativa constante da decisão vergastada, uma vez que não fora juntado aos autos eletrônicos o inquérito civil para reexame.

Por exemplo, há menção e
transcrição da declaração de Betânia R. Lopes
na inicial e na decisão agravada, afirmando que foi indicada a cargo no Município de Colatina pelo vereador recorrente para que pudesse receber R$ 2.000,00 (dois mil reais) líquidos, mas desde que decotasse dessa quantia o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para ser repassado ao vereador, e após aceito o cargo, assumiu tal “compromisso mensal” até passar dificuldades financeiras e se queixar da dinâmica ao insurgente. Além da declaração, também foram transcritas
mensagens trocadas entre ambos
.

Também consta na decisão recorrida a existência de
relatório de faturas e extratos de gastos dos
tickets

dos agravantes
, com registros de utilização em locais próximos da residência do vereador, e nenhuma utilização nos arredores das residências dos assessores. Além da inexistência de controle de tarefas ou algum tipo de prova da prestação de serviços dos assessores parlamentares.

Portanto, as teses referentes à “inépcia
da exordial”, por fundamentação genérica, ausência de individualização das condutas, da imputação das práticas de improbidade, e do suposto dano não merecem guarida
, pois nota-se uma descrição individualizada da conduta de cada um dos requeridos, com lastro probatório mínimo apontado pelo juízo
a quo

demonstrando ocorrência das hipóteses dos artigos 9ª e 10º da LIA, sendo que o valor devido pelos danos causados ao erário poderá ser objeto de apuração no decorrer da instrução processual.

Quanto à aventada necessidade de aplicação das alterações da nova Lei 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa 8.429/1992, a lei sancionada pela Presidência da República nada dispôs acerca da eventual (ir)retroatividade das modificações legislativas, de modo que cabe ao Poder Judiciário dizer o direito aplicável à espécie (
iura novit curia
).
Determinadas regras insertas no artigo 17, da Lei nº 8.429/92, com redação anterior à novel legislação, têm natureza processual, e as modificações processuais operadas pela Lei nº 14.230/21 produzem efeitos imediatos, ou seja, aplicam-se desde logo, contudo são incapazes de retroagir para atingir atos jurídicos materializados na vigência da lei anterior – art. 14 do CPC/2015 e artigo 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

Conforme lição de Nelson Nery Junior: “
(...) A lei processual tem vigência imediata e se aplica aos processos pendentes, mas rege sempre para o futuro (...). Para Justificar a aplicação da lei nova aos feitos pendentes, a doutrina fala em “retroatividade apenas na aparência (...) os atos processuais já praticados sob a égide da lei antiga caracterizam-se como atos jurídicos processuais perfeitos, estando protegidos pela garantia constitucional da CF, 5º, XXXVI, não podendo ser atingidos pela lei nova (...)”.
(NERY JUNIOR, N. Código de Processo Civil Comentado. 17. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. pg. 251).

Mas, acaso fossem considerados os novos requisitos da atual redação do artigo 17, § 6º, I e II da LIA alterada pela Lei 14.230/21, a qual traz como principal inovação a
necessidade da presença do dolo
– o que afirmo apenas por amor ao debate que atualmente se trava sobre a (ir)retroatividade das novas regras dispostas na citada lei-, tenho que mesmo assim a petição inicial estaria apta, pois, ao contrário do que querem fazer crer os recorrentes, as condutas individualizadas na inicial configuram hipóteses legais de atos ímprobos e dolosos, em tese, previstos nos artigos 9º, caput e 10, I da LIA
1
(vereador), e art. 9º, VIII, LIA
2
(assessores) e art. 11, VI, LIA ( o chefe de gabinete), e elementos probatórios mínimos dos fatos foram apontados.

Portanto, não há motivos para reforma da decisão que rejeitou a defesa prévia e recebeu a petição inicial, dando prosseguimento à ACP de improbidade, sem aplicação de penalidades, por ora.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento para
negar-lhe
provimento.

É como voto.

1
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021). I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021).

2
Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
RECEBIMENTO DA INICIAL.
TESES DE
DEFESA
REJEITADAS.
NOMEAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS PARA EXERCÍCIO DE CARGOS PÚBLICOS, MEDIANTE RECEBIMENTO DE VANTAGEM – RACHID. AUSÊNCIA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO. OMISSÃO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS DA FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES.

PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA E DO DOLO. CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1
) Afastada tese de defesa sobre a ilegitimidade passiva arguida, uma vez que os agravantes tratam-se de agentes públicos consoante definição dos artigos 2º e 3º da Lei 8.429/92 e, em análise
in status assertionis
,
os acusados são legitimados para figurarem no polo passivo da demanda.

2
)
Afastada a tese de inépcia da inicial em razão de utilização da fundamentação "
per relationem
", sendo nítida a fundamentação própria da petição inicial, sem utilização de remições.

3)
Conforme já assentou o c.STJ: “
A Ação Civil Pública é via adequada para demandas relativas à improbidade administrativa. Precedentes do STJ”.

(REsp 944.555/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 20/04/2009). Em que pese o rito da ação civil pública, regulada pela Lei n. 7.347/85, e a ação de improbidade administrativa fundamentada nos dispositivos da Lei n. 8.429/92, é possível a cumulação dos pedidos
,
tendo em vista a natureza difusa do interesse tutelado, sendo o Ministério Público a parte legítima para ajuizar a ACP visando a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

4)
Os fatos narrados pelo Ministério Público na exordial se enquadram como atos de improbidade administrativa, em tese, sendo possível constatar na petição inicial a individualização das condutas, sendo destacada a lesão ao erário e enriquecimento indevido, havendo indícios suficientes da veracidade dos fatos e das condutas apontadas a cada agravante, ao menos, à luz da narrativa constante da decisão vergastada, uma vez que não fora juntado aos autos eletrônicos o inquérito civil para reexame.

5)
Mesmo se considerados os novos requisitos da atual redação do artigo 17, § 6º, I e II da LIA alterada pela Lei 14.230/21, a qual traz como principal inovação a necessidade da presença do dolo

– a petição inicial estaria apta, pois, as condutas individualizadas na inicial configuram hipóteses legais de atos ímprobos e dolosos, em tese, previstos nos artigos 9º, caput e 10, I da LIA (vereador), e art. 9º, VIII, LIA (assessores) e art. 11, VI, LIA ( o chefe de gabinete), havendo elementos probatórios mínimos dos fatos apontados.

6
)
Recurso desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e
negar
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.